Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701110-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA LAURA ANDRADE BRITO AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 10, XII). Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator